Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715772-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAMAR MONTE DA COSTA APELADO: MARIA DA GLORIA SANTANA GOMES D E S P A C H O Considerando os argumentos trazidos pela parte apelada em contrarrazões (ID 51314808), dê-se vista ao apelante para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator